Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-46.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001347-46.2022.8.11.0051
APELANTE: ROSANEI EDER BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE – ALTA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA 145,8 (CENTO E QUARENTA E CINCO QUILOS E ITOCENTOS GRAMAS) - CARGA AVALIADA EM R$ 2.900.000,00 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS) - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSA - VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – 2. DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCIUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APELANTE QUE ALEGA DESINFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO - BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL – 4. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – NÃO ACOLHIMENTO – TOTALIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. 5. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO APREENDIDO – DESCABIMENTO – BEM UTILIZADO NO TRASPORTE DE VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Inviável a aplicação do redutor previsto no previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 , quando o acusado usa o comércio espúrio de substâncias ilícitas como meio de vida, principalmente, devido a enorme quantidade de droga apreendida.
2. À luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da droga envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de mais de 145,8 (cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas) - carga avaliada em r$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
3. Não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea o alegado desconhecimento do fato.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade de droga) justifica e recomenda a imposição do regime fechado, tal como estabelecido no decreto condenatório. Tendo em vista que a carga penal imposta ao réu foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. O entendimento firmado neste Tribunal inviabiliza a restituição do veículo apreendido já que foi o meio utilizado para transportar a droga.
6. Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-46.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANEI EDER BRAGA - CPF: 055.398.948-04 (APELANTE), BRUNO DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 271.648.818-55 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE: ROSANEI EDER BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06
- INVIABILIDADE – ALTA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA 145,8 (CENTO E QUARENTA E CINCO QUILOS E ITOCENTOS GRAMAS) - CARGA AVALIADA EM R$ 2.900.000,00 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS) - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSA - VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – 2.
DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCIUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – 3.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- APELANTE QUE ALEGA DESINFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO - BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL – 4.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
– NÃO ACOLHIMENTO – TOTALIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. 5.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO APREENDIDO
– DESCABIMENTO – BEM UTILIZADO NO TRASPORTE DE VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Inviável a aplicação do redutor previsto no previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 , quando o acusado usa o comércio espúrio de substâncias ilícitas como meio de vida, principalmente, devido a enorme quantidade de droga apreendida.

2.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da droga envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de mais de 145,8 (cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas) - carga avaliada em r$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).

3.

Não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea o alegado desconhecimento do fato.

4.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade de droga) justifica e recomenda a imposição do regime fechado, tal como estabelecido no decreto condenatório. Tendo em vista que a carga penal imposta ao réu foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5.

O entendimento firmado neste Tribunal inviabiliza a restituição do veículo apreendido já que foi o meio utilizado para transportar a droga.

6.

Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ROSANEI EDER BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROSANEI EDER BRAGA
, visando reformar a sentença proferida nos autos DA Ação Penal n.
1001347-46.2022.8.11.0051
, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados a razão unitária no mínimo legal (id. 132597320).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
e a fixação da pena no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e
a restituição do caminhão apreendido
(id. 132597329).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso (id. 132597331), entendimento perfilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson Natalício Barbosa, sumariando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIAL. 2. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 3. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR DROGAS. ENTENDIMENTO DO STF DE QUE É POSSÍVEL O CONFISCO DE TODO BEM DE VALOR ECONÔMICO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (id. 136902172).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ROSANEI EDER BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa, de forma muita genérica, contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
e a fixação da pena no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e
a restituição do caminhão apreendido
(id. 132597329).

Infere-se do caderno informativo que no dia 30/03/2022, por volta das 22h50, na Avenida Senador Atílio Fontana, Bairro Centro, no município de Campo Verde-MT, o apelante agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
transportou
, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em
140 tabletes de cocaína
, pesando, no total, aproximadamente
145,8 kg
.

Restou apurado que o apelante trabalhava como motorista e utilizava seu caminhão M.Benz/L1620, cor amarela, ano 1999, placa CPR6G09/MT, sendo que no dia
28/03/22
, enquanto estava no posto de combustíveis denominado "
Posto Bandeirantes
", em Cáceres/MT, foi procurado por um indivíduo (não identificado), com o qual se comprometeu a transportar a droga até ao Município de Primavera do Leste/MT, em troca de receber o valor de R$ 10.000,00.

Deste modo, no dia seguinte, o apelante conduziu seu caminhão até uma chácara, onde 02 indivíduos não identificados carregaram 140 (cento e quarenta) tabletes de cocaína que foram acondicionados em vários sacos em meio aos materiais de paisagismo, para que fossem transportados conforme ajustado previamente.

Na data de 30/03/2022, próximo das 23h, enquanto o denunciado trafegava pela Avenida Senador Atílio Fontana, Bairro Centro, na cidade de Campo Verde/MT, foi abordado por policiais militares que receberam informações das agências de inteligência da Polícia Federal (Gefron e ALI/PMMT), dando conta de que "um caminhão Mercedes Benz/L, cor amarela, placa CPR-6G09, estaria transitando em direção àquela cidade e que o mesmo poderia estar transportando entorpecente.

Durante a abordagem, o apelante apresentou nervosismo, o que, aliado às informações previamente recebidas, causou fundadas suspeitas, levando os policiais a procederam a busca em seu veículo, de modo que após terem levantado a lona da carroceria, conseguiram encontrar os sacos que continham a droga que o denunciado transportava

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da pretensa aplicação do tráfico privilegiado

Sem delongas, é cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
, e que
não se dedique a atividades criminosas
e
nem integre organização criminosa
.

O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença, nota-se que o d. sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, justificando que os elementos contidos nos autos evidenciam que o apelante se dedica à atividades criminosas,
dada a alta quantidade de droga transportada, sendo, ao total, aproximadamente 145,8 kg, carga essa avaliada em R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais)
, o que indica que esse não seria um transporte aleatório a ser realizado por ele (id. 132597320).

Tal conclusão pode ser perfeitamente obtida quando se toma por base a elevadíssima quantidade de droga apreendida no caminhão de propriedade do apelante, o que denota, portanto, sua dedicação à atividades criminosas, não se tratando, pois, de iniciante no comércio ilícito de entorpecentes.

Assim, a circunstância, se afigura como um nítido indicador do habitual envolvimento do apelante no comércio espúrio de substâncias entorpecentes, pois da elevada quantidade cocaína apreendida (145,8 kg), sem que se tenha o exato destino previamente traçado para fins de disseminação do entorpecente.

Ressalto, que nenhum traficante iniciante tem condições financeiras e operacionais para adquirir tamanha quantidade de substância ilícita. Sabe-se que, aquele que inicia no comercio em malsão, via de regra, não possui fortes contatos com a rede criminosa ou a confiança dos fornecedores a ponto de obter quantidade de droga tão vultosa.

Correto está o posicionamento do juízo da origem, uma vez que o apelante revela sua dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação do benefício pretendido, por não preencher todos os requisitos constantes do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Logo, a decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, é o julgado Corte de Justiça de Minas Gerais,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS
–
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
–ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 –
NÃO CABIMENTO
– REQUISITOS NÃO SATISFEITOS –
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E PROVAS DA TRAFICÂNCIA HABITUAL
.

Havendo provas de que o réu vem se valendo da traficância como seu meio de vida, mormente pela elevadíssima quantidade de entorpecentes de variadas qualidades apreendidas em sua residência, incabível a concessão da causa especial de diminuição da pena prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei. N.o 11.343/2006
(Apelção Criminal no 1.0024.14.059646-1/001 – Comarca de Belo Horizonte).

Importante consignar ainda que
“a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem”
(STJ - AgRg no REsp: 1779825 RO 2018/0302867-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).

Em conclusão,
improcede
o pedido para diminuição da pena com fulcro no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

2)

Da almejada retificação da pena-base para o mínimo legal

Ainda de forma genérica, o apelante pugna pela aplicação da pena basilar em seu mínimo legal convertendo-a em restritivas de direitos.

Com efeito, observa-se que com o apelante foi apreendida um total de
145,8 Kg
(cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas) de
cocaína,
de modo que o Juízo da origem ao analisar as circunstâncias judicias do art. 59 do CP,

com a observação prevista no art. 42 da 11.343/2006, sopesou a quantidade e variedade da droga para majorar a pena-base à fração de 1⁄4 (um quarto), em razão da elevada quantidade e valor agregado à substância.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

E, embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção do chamado ‘critério ideal’ quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 39
, assentando que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior à determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Além do mais,
no caso específico dos delitos de tóxicos
, o próprio artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal
. E assim o fez o d. magistrado sentenciado, por certo, em razão da
quantidade de droga
apreendida, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
145,8 Kg
(cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas) de
cocaína.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização dessa quantidade de material ilícito revela lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação do comportamento ilícito,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer
.

Destarte, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo douto magistrado sentenciante, porquanto a quantidade da droga constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.

3)

Da atenuante da confissão espontânea

A defesa, de forma muito genérica, pugna pelo redimensionamento da pena intermediária, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, sem razão porque
o
apelante não confessou a autoria do crime narrado na exordial acusatória.

Na fase investigativa, o recorrente afirmou que não tinha conhecimento de estava transportando droga em meio a carga de paisagismo que estava levando para a cidade de Primavera do Leste, apesar de ter suspeitado do valor que receberia pelo frete R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mesmo compasso, está seu relato judicial, quando alega desinformação e desconhecimento do fato.

Ressalta-se que o recorrente não confessou a prática delituosa e em todas as oportunidades em que lhe foi dada oportunidade de fazê-lo, alegou desconhecimento do fato, apesar de reconhecer que o valor do frete pago para levar uma carga de paisagismo, causou-lhe estranheza.

Para que o apelante possa ser beneficiado com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, necessário se faz que ele tenha confessado, ainda que qualificada ou parcialmente, na fase inquisitorial (Súmula 545/STJ) ou judicial, os fatos que lhe foram imputados, desde que essa assunção haja sido considerada na condenação.

Logo, pode-se atestar, sem maior esforço, que não houve confissão nos presentes autos, e a própria defesa não cuidou de explicitar em que ponto o apelante
assumiu algum fato ilícito
nos presentes autos, de modo a não possibilitar a aplicação da atenuante requerida.

De modo que, inexistindo confissão, não há como dar azo ao pleito
da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.

4) Do regime inicial de cumprimento de pena e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

No tocante ao pedido de abrandamento do regime fixado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto o Código Penal estabelece critérios para a execução das penas privativas de liberdade, destacando que:

“Art. 33 – (...)

§ 3o - A determinação do
regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59
deste Código.

Art. 59- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias
e consequências
do crime
, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: [...] III- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

Nesse contexto, o regime inicial de cumprimento de pena será analisando de forma conjunta com os parágrafos do artigo 33 do Código Penal, com o artigo 59 do mesmo diploma legal,
aliado ao fato de que no crime de tráfico de drogas
,
devem ser observadas as circunstâncias do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
, eis que preponderantes às descritas no artigo 59 do Código Penal.

Esse entendimento mostra-se alinhado com o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 2 . Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 600683 SP 2020/0186556-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

No mesmo sentido tem-se o
Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT
, prevendo que
“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade".

Portanto, é escorreito e deve ser mantido o regime inicial fechado fixado na sentença.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, destaco que o artigo 44 do Código Penal estabelece que “
as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

“I – aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”.

Assim, tendo em vista que a carga penal imposta ao réu foi fixada em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, patamar superior ao de 04 (quatro) anos, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5)
Da restituição das coisas apreendidas
.

Por fim, o apelante postula a restituição do caminhão M.Benz/L1620, cor amarela, ano 1999, placa CPR6G09/MT, apreendido já que é seu instrumento de trabalho.

Conforme se depreende dos autos, o apelante fez uso do caminhão para transportar a vultosa quantia de
145,800 (cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas)
de COCAÍNA e, conforme sabido, o perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, medida prevista no artigo 243 da Constituição da República e nos artigos 60 e 63 da lei n. 11.343/2006, é a regra, não havendo no caso qualquer razão para sua mitigação.

Pelo contrário, o uso do veículo na prática delitiva foi provado de modo inequívoco, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição do automóvel.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) (...) RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO INJUSTO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, medida prevista no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República e nos artigos 60 e 63 da lei n. 11.343/2006, é a regra, não havendo no caso qualquer razão para sua mitigação. O uso do veículo na prática delitiva foi provado de modo inequívoco, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição do automóvel.”.
(N.U 0003039-16.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).

Assim, o perdimento do caminhão em favor da União, conforme determinou a sentença condenatória é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto
ROSANEI EDER BRAGA
, mantendo incólumes os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022